Tribunal: TJES
Processo: 5003133-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003133-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: ANDRESSA ALVES BERTOLDO E SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003133-34.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A
AGRAVADO: ANDRESSA ALVES BERTOLDO E SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco Toyota do Brasil S/A
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos da ação de busca e apreensão nº 5008094-43.2021.8.08.0024, deferiu a liminar, condicionando, todavia, a possibilidade de remoção do veículo para outra Comarca somente após o decurso do prazo para purgação da mora por parte da requerida, ora agravada.

Em suas razões, o agravante pugnou pela reforma da r. decisão (ID 1333122).

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 1338384).

Sem contrarrazões (ID 1389129).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 1527204).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 13 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003133-34.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A
AGRAVADO: ANDRESSA ALVES BERTOLDO E SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos da ação de busca e apreensão nº 5008094-43.2021.8.08.0024, deferiu a liminar, condicionando, todavia, a possibilidade de remoção do veículo para outra Comarca somente após o decurso do prazo para purgação da mora por parte da requerida, ora agravada.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento (ID 1338384).

No presente caso, revela-se escorreita a r. decisão proferida pelo Juízo singular, considerando que é facultado à agravada a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto Lei nº 911/69.

Dessa forma, mostra-se prudente a manutenção do veículo na Comarca até o exaurimento do referido prazo.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

A consolidação da propriedade somente se efetiva após os cinco dias da execução da liminar, visto que é direito do devedor ser ressarcido em seu status quo, caso efetue a purga da mora, nos moldes preconizado no § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, motivo pelo qual se mostra viável a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, pelo menos, enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189003624, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO LEI Nº 911/69. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA ATÉ O EXAURIMENTO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA POR PARTE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, revela-se escorreita a r. decisão proferida pelo Juízo singular, considerando que é facultado à agravada a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto Lei nº 911/69. 2. Dessa forma, mostra-se prudente a manutenção do veículo na Comarca até o exaurimento do referido prazo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.